Tribunal: TJDFT
Processo: 0017458-75.2016.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0017458-75.2016.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VERA LUCIA DA SILVA EMBARGADO: GENERALI BRASIL SEGUROS S A D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por VERA LÚCIA DA SILVA em face de decisão monocrática que não conheceu da apelação, com base no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, em virtude da intempestividade do recurso (ID 16381900). Alega a embargante a prorrogação dos prazos vencidos no dia 06/05/2020 em razão de problemas técnicos no PJE. De fato, em consulta ao sítio do TJDFT verifica-se que, em virtude de “problemas na tabela de LOG”, houve prorrogação dos prazos vencidos no dia 06/05/2020: Conforme disposição expressa do art. 10, §2o, da Lei N. 11.419, de 19 de dezembro de 2006, regulamentada pelo art. 11, I e II, da Resolução N. 185/CNJ e pelo art. 9, da Portaria Conjunta TJDFT N. 41/2015, em virtude de problemas técnicos nos servidores do PJE, ficam automaticamente prorrogados os prazos vencidos no dia 06/05/2020 para o primeiro dia útil seguinte à resolução do problema. (https://www.tjdft.jus.br/pje/monitoramento/datas-de-prorrogacao-de-prazos-no-pje) Assim, reconsidero a decisão embargada. Faça-se a conclusão dos autos para a análise do recurso de apelação. Brasília, 25 de junho de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator